Tribunal: TJMT
Processo: 1050249-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050249-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVA VIRGEM DE PINHO - CPF: 911.812.161-68 (RECORRENTE), ELDER MATHEUS CAMPOS TABORDA - CPF: 034.932.891-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso: 1050249-49.2023.8.11.0001.

Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):

EVA VIRGEM DE PINHO.

Recorrida(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO,
CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS -
DANO MORAL
CONFIGURADO
-

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214881177, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou que a reclamada proceda o cancelamento das faturas dos meses de
março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2023
, readequando-as pela média de consumo dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal (art. 115 da Resolução Normativa no 414), da fatura referente ao mês de
março/2023
,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos
.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido, visto ter suportado
a suspensão de energia elétrica em sua residência nos dias
05/07/2023, 07/08/2023 e 09/08/2023
,
permanecendo por
34 (trinta e quatro) dias
sem o
fornecimento
do serviço essencial.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

A recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora no
6/210176-4
, sendo surpreendida com a cobrança indevida das faturas dos meses de
março/2023 (R$ 616,27),
abril/2023 (R$ 357,61), maio/2023 (R$ 432,87), junho/2023 (R$ 422,68), julho/2023 (R$ 463,15) e agosto/2023 (R$ 88,22)
,
que afirma não corresponderem ao real consumo.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos nos
472693 e 108563493
, bem como registrou reclamação junto ao PROCON (id. 214879797), no entanto, não obteve êxito na solução do impasse, tendo suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência nos dias
05/07/2023, 07/08/2023, 09/08/2023
,
permanecendo por
34 (trinta e quatro) dias
sem o referido serviço essencial.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou que a reclamada proceda o cancelamento das faturas dos meses de
março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2023
, readequando-as pela média de consumo dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal (art. 115 da Resolução Normativa no 414), da fatura referente ao mês de
março/2023
,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos
.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

No caso,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente
da falha na prestação do serviço da reclamada, na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo,
culminando na suspensão
do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada e no PROCON, porém, não obteve êxito.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, vê-se que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina,
aliado ao fato de se tratar de serviço essencial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de danos morais
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024